Tribunal: STF
Processo: ARE 1405701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01742-0.2009.001 (17/2007), NEGANDO A MANUTENÇÃO DO AUTOR NA SERVENTIA DO 4º OFÍCIO DE NOTAS E 1º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE MACEIÓ. A PARTIR DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, OS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS EXTRAJUDICIAIS SERÃO EXERCIDOS EM CARÁTER PRIVADO, POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO, CUJO INGRESSO DEPENDERÁ DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, A TEOR DO ART. 236 DA CARTA MAIOR, BEM COMO DO ART. 14, 1, DA LEI N.º 8.935/1994. APELANTE QUE OBTEVE A DELEGAÇÃO DE FORMA PRECÁRIA EM 2004, POR MEIO DE ATO ADMINISTRATIVO MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAL E ILEGAL. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO ATO INDEPENDENTEMENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM RESPEITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À PERMANÊNCIA NA DELEGAÇÃO, VEZ QUE A INVESTIDURA DO DEMANDANTE/APELANTE NA SERVENTIA JÁ SE DEU DE FORMA ILEGAL. MANIFESTA INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT AO CASO, DIANTE DA TOTAL DISCREPÂNCIA ENTRE A PREVISÃO NORMATIVA E A SITUAÇÃO DOS AUTOS. NÃO INCIDÊNCIA DA TEORIA DO FATO CONSUMADO NO CASO, PORQUE A SITUAÇÃO DO RECORRENTE DERIVA DE PATENTE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE, SENDO CERTO QUE ESSE SEMPRE SOUBE QUE O EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO SE DAVA DE FORMA PRECÁRIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 da ADCT; 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente